Tribunal: STJ
Processo: 5000752-70.2020.8.13.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2198056 - MG (2023/0416372-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
LUCAS SAUSMIKAT MARTINS - MG186796
CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
RECORRIDO
: ONILTON SANTANA
ADVOGADOS
: NATÁLIA CONCEBIDA MENDES - MG119249
IVAM DA SILVA BRAGA - MG142422
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO/MG. MOTORISTA DE
ÔNIBUS. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA NO TRAJETO DE TRABALHO E
DIFICULDADES OPERACIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA
POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça que a responsabilidade por dano
ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não dispensa a comprovação
do dano, a fim de garantir às supostas vítimas a indenização pleiteada.
2. Para que haja dever de indenizar por danos morais, em virtude do rompimento da
Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, a pessoa que se sentiu afetada
pelo acidente ocorrido deve comprovar, concretamente, ter havido ofensa, em caráter
individual, aos seus direitos de personalidade. Danos ambientais e morais coletivos,
como a alteração da rotina, que inevitavelmente ocorreram, de uma forma ou de outra,
para todos os que residem ou trabalham próximo ao local do acidente, devem ser
discutidos em outras vias, administrativas e judiciais, pelas entidades a tanto
legitimadas.
3. No caso dos autos, o autor não alegou ter sofrido abalo psíquico, perturbação
emocional relevante ou sofrimento pessoal grave, limitando-se a relatar transtornos
genéricos devido ao aumento do percurso de trabalho como motorista profissional e
à precariedade das vias de acesso durante cerca de dois meses, o que não caracteriza
prejuízo de ordem moral.
4. Embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
e não dão ensejo à aplicação de multa (Súmula 98 do STJ).
5. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49751567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 7926e703-eaf1-40d2-941d-02133457b1b9

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49751567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 7926e703-eaf1-40d2-941d-02133457b1b9

RECURSO ESPECIAL No 2198056 - MG (2023/0416372-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
LUCAS SAUSMIKAT MARTINS - MG186796
CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
RECORRIDO
: ONILTON SANTANA
ADVOGADOS
: NATÁLIA CONCEBIDA MENDES - MG119249
IVAM DA SILVA BRAGA - MG142422
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM BRUMADINHO/MG. MOTORISTA DE
ÔNIBUS. ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA NO TRAJETO DE TRABALHO E
DIFICULDADES OPERACIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA
POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Embora a jurisprudência deste Tribunal reconheça que a responsabilidade por dano
ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não dispensa a comprovação
do dano, a fim de garantir às supostas vítimas a indenização pleiteada.
2. Para que haja dever de indenizar por danos morais, em virtude do rompimento da
Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, a pessoa que se sentiu afetada
pelo acidente ocorrido deve comprovar, concretamente, ter havido ofensa, em caráter
individual, aos seus direitos de personalidade. Danos ambientais e morais coletivos,
como a alteração da rotina, que inevitavelmente ocorreram, de uma forma ou de outra,
para todos os que residem ou trabalham próximo ao local do acidente, devem ser
discutidos em outras vias, administrativas e judiciais, pelas entidades a tanto
legitimadas.
3. No caso dos autos, o autor não alegou ter sofrido abalo psíquico, perturbação
emocional relevante ou sofrimento pessoal grave, limitando-se a relatar transtornos
genéricos devido ao aumento do percurso de trabalho como motorista profissional e
à precariedade das vias de acesso durante cerca de dois meses, o que não caracteriza
prejuízo de ordem moral.
4. Embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
e não dão ensejo à aplicação de multa (Súmula 98 do STJ).
5. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela VALE S.A., com fundamento no
art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que, em ação indenizatória por danos morais, em virtude do rompimento
da Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, deu parcial provimento à sua
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

apelação, reduzindo a indenização fixada na sentença para o valor de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), com base na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM
BRUMADINHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO
INTEGRAL - MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PESSOAS - ALTERAÇÃO DE
TRAJETO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO.
I- Segundo a jurisprudência do col. STJ, em decorrência da Teoria do Risco
Integral, compete ao poluidor a prova da segurança de seu empreendimento e que
sua atividade não causou o dano ambiental; no caso, sendo incontroverso que a
mineradora causou grave dano ambiental em razão do rompimento da Barragem I
da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, basta à vítima a comprovação do
dano experimentado, do qual pretende reparação, e do nexo de causalidade.
II - A situação vivida, ainda que temporariamente, pelo autor em decorrência do
rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho,
caracterizada pela alteração da rota do transporte de pessoas, no exercício de seu
trabalho, com aumento do tempo do trajeto e piora das condições da estrada,
estabelece nexo de causalidade e implica em indenização por danos morais.
III - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo
a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
IV - A fixação do dano moral deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente
do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito
da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. V- Sopesadas as
circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, é possível a minoração dos danos morais para adequar-se aos
danos sofridos.
VI – Recurso conhecido, sentença parcialmente reformada.

Alega a recorrente, em síntese, que o acórdão do TJMG violou os arts. 884,
927, 186 e 187 do Código Civil, bem como o art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Sustenta que os requisitos indispensáveis à configuração da
responsabilidade civil não foram comprovados neste caso, uma vez que a parte autora,
ora recorrida, não apresentou provas consistentes que demonstrassem os danos
psíquicos e emocionais por ela sofridos em virtude do acidente ocorrido.
Argumenta que, em audiência de instrução e julgamento, o próprio autor
afirmou que recebe horas extras devido ao aumento de tempo gasto e recebe o auxílio
emergencial concedido pela recorrente.
Alega, também, que o valor da indenização arbitrado pelo Tribunal de
origem contraria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em
comparação com precedentes relacionados a casos análogos.
Além disso, insurge-se a recorrente contra a aplicação de multa pela
oposição de embargos de declaração, uma vez que os seus embargos teriam sido
manejados com o objetivo de sanar omissões e prequestionar matérias relevantes ao
recurso.
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

Contrarrazões às fls. 622-632, em que a parte recorrida aponta a incidência
da Súmula 7 do STJ e a improcedência dos argumentos suscitados.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se, na hipótese dos autos, de ação ajuizada por Onilton Santana
contra a Vale S.A., visando a que lhe seja concedida indenização por danos morais,
em virtude do rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho/MG.
Na inicial, narra o autor, ora recorrido, que é motorista de ônibus e que, em
razão do rompimento da barragem, foi obrigado, por dois meses, a fazer baldeação
pela ponte de Melo Franco, em condições precárias, o que teria acarretado o aumento
da sua jornada de trabalho diária, além de profundo estresse.
Em primeira instância, analisando o caso, o magistrado julgou procedente o
pedido formulado pelo autor, para condenar a Vale ao pagamento de danos morais no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com base nos seguintes fundamentos (fls.
486-489):

É cediço que no presente caso estamos diante de uma responsabilidade objetiva,
diante da aplicação da teoria do risco da atividade econômica, estampada no art.
927, parágrafo único, do Código Civil (CC). Cumpre frisar que já foi reconhecido,
na ACP que tramita em Belo Horizonte, o seu dever de reparar os danos aqui
ocasionados, como fundamentado acima.
Além disso, importante ressaltar que, conforme amplamente divulgado pela mídia,
no dia
, foi entabulado acordo entre a ré, Defensoria Pública, Ministério
04/02/2020
Público e demais entes, no qual foi ratificado tacitamente o reconhecimento da
responsabilidade da ré em relação ao rompimento da barragem do Córrego do
Feijão.
Verifico que a alegação autoral foi subsidiada por documentos que demonstram
que o autor é motorista urbano pela Sintram (id.: 109587376). Pelo depoimento
pessoal do autor, verifica-se que este passou por diversos percalços após a
interdição da ponte, tendo que dar voltas que aumentaram muito o percurso
necessário para chegar nos itinerários. Ademais, tal fato é público e notório,
conforme se verifica na matéria retirada do
do jornal O TEMPO https://www.
site
otempo.
com.
br/cidades/apos-atrasos-ponte-sobre-rodovia-alberto-flores-sera-
parcialmente-liberada-1.2166234, consulta realizada em 18 de abril de 2022, às
11h57.
Ora, pinça-se da referida matéria que em virtude da interdição da referida ponte, os
moradores da região foram obrigados a passar por outros locais e o tempo gasto
quadruplicou. Resta evidente que os motoristas que foram obrigados a mudar
drasticamente o antigo itinerário tiveram níveis de estresse elevados
consideravelmente eis que o mesmo trajeto gastava quatro vezes o tempo do
trajeto antigo. Acrescente-se ainda o desgaste emocional de dirigir o ônibus com
passageiros estressados, por vias difíceis e pontes perigosas.
Tal situação, evidentemente interfere no aspecto interior da personalidade
humana, motivo pelo qual entendo caracterizado o dano moral, conforme definição
legal e doutrinária, acima transcritas.
[...] Nesse diapasão, verifica-se que o autor vivenciou toda a experiência negativa
decorrente do rompimento da barragem, já que como motorista de ônibus, foi
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

obrigado a mudar drasticamente seu itinerário, aumentando consideravelmente o
percurso, passando por estradas perigosas e mal sinalizadas e ainda tendo que
lidar com passageiros estressados pela situação. Por tais motivos, entendo que o
valor a ser aqui fixado deve ser no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
para o autor, devidamente corrigido, já que a Vale S/A já até mesmo reconheceu
valor ao aqui ora concedido (de R$ 100.000,00), em acordo firmado junto à
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Interposta apelação, o TJMG a ela deu parcial provimento apenas para
reduzir o montante devido a título de indenização por danos morais, para R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais).
Transcrevo, abaixo, os principais fundamentos do acórdão recorrido (fls. 556-
564):

No caso, trata-se de pedido de reparação de danos decorrentes do rompimento de
barragem de rejeitos de mineração da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, de
responsabilidade da requerida Vale S/A, fato notoriamente ocorrido no dia 25 de
janeiro de 2019. Nesse contexto, aplicável a teoria da responsabilidade objetiva em
razão do risco da atividade desenvolvida pela ré, conforme previsto no parágrafo
único do art. 927 do Código Civil:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem.

Bem assim, em se tratando de responsabilidade decorrente de dano ambiental,
aplica-se ao caso a teoria do risco integral, conforme expressa previsão
constitucional (art. 225, §3o, da CR/88) e legal (art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981),
não podendo ser invocadas, pela ré, excludentes de responsabilidade, bastando à
responsabilização a comprovação do dano decorrente de ação ou omissão do
responsável.
[...]
Descabida, portanto, qualquer alegação da ré no sentido de que a referida teoria é
inaplicável na esfera individual, mormente diante a constatação de que há previsão
expressa acerca do dever de indenizar os danos causados a terceiros,
independentemente de culpa. Ressalto ainda que, especificamente sobre danos
provocados por rompimento de barragens de mineração, o colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidou a tese de aplicação da teoria do risco integral,
conforme se depreende do julgamento do REsp. 1.374.284, processado e julgado
sob o rito de recurso repetitivo (tema 707), nos seguintes termos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM.
ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS
MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA
DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-
C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é
objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade
o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,
sendo descabida a invocação, pela empres a responsável pelo dano
ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve
recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da
indenização por danos morais , recomendável que o arbitramento seja feito
caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando -se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, co m
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um
lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e,
de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por
aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega
provimento. (R Esp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, D Je
)
27/08/2014
05/09/2014

Analisando a jurisprudência da Corte sobre o tema, verifica-se que, não obstante a
obrigação do poluidor de demonstrar a inexistência de lesão ao meio ambiente ou
que a sua atividade não é potencialmente danosa, a configuração do dever de
indenizar em sede individual e de responsabilidade civil objetiva na modalidade do
risco integral depende da demonstração do dano alegadamente decorrente e do
nexo causal.
[...]
Ora, é público e notório - e também incontroverso - que a mineradora VALE S/A
causou grave dano ambiental em razão do rompimento da Barragem I da Mina
Córrego do Feijão. Resta, pois, a necessidade de comprovação do dano individual
no caso concreto e do nexo de causalidade, ônus que incumbe ao autor da ação.
Em outras palavras, embora se saiba que o rompimento da barragem culminou em
consequências extremamente graves e de grandes proporções, não acarreta dano
moral puro ou
a todas as pessoas que se sentiram violadas em sua
in re ipsa
dignidade e honra, pois a ofensa, nesse caso, não se presume, cabendo a quem
alega a prova efetiva do prejuízo suportado.
Nesse contexto, o ônus afeto à parte autora se restringia à prova do dano
suportado, resultante da tragédia ambiental, sob pena de gerar-se situação de
impossível ou de difícil incumbência à parte ré, afrontando o disposto no art. 373, §
2o, do CPC.
[...]
Em que pesem os fundamentos do recurso aviado fundarem-se na inexistência de
nexo de causalidade entre a tragédia e os danos alegadamente suportados, como
bem esclarecido pela d. Juíza a quo, entendo que o autor se desincumbiu do ônus
que lhe cabia.
No caso, restou incontroverso que, na época dos fatos, o autor trabalhava como
motorista de ônibus do grupo empresarial SARITUR, tendo vivenciado os
transtornos causados pelo bloqueio da via de acesso para a zona rural de
Brumadinho, causado pelos rejeitos de lama oriunda da barragem da ré rompida,
com a alteração de sua rota e tempo de trabalho, tendo que suportar passageiros
estressados.
Ademais, para retornar para sua residência na zona rural de Brumadinho, o autor
também precisou se deslocar de sua rota, conforme depoimento pessoal colhido
na audiência de instrução e julgamento (doc. ordem 89) em que afirma um
aumento de duas horas no seu trajeto.
No decorrer dos dias, após o rompimento da barragem, os motoristas de ônibus e
passageiros eram obrigados a descer do ônibus, atravessar uma ponte a pé, sobre
os rejeitos tóxicos, para então tomar outro ônibus e concluir a viagem, o que não
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

pode ser reduzido a mero aborrecimento quando se trata da sua rotina de trabalho
e quando a liberação de via alternativa pela requerida deu-se apenas após
protestos.
Ora, além da infeliz alteração no itinerário, que lhe impôs significativo aumento de
tempo no percurso, ainda teve que lidar com um cenário de guerra, com a vida,
fauna e flora devastadas, sem saber o que poderia ocorrer.
Assim, pode-se concluir que, não fosse pela interrupção da estrada de acesso ao
município pelo trajeto dos rejeitos, a rotina de trabalho do requerente em nada teria
sido alterada, não precisando aumentar o seu horário de trabalho em decorrência
dos desvios de rota (doc. de ordem 11), restando por demonstrado o nexo de
causalidade e os danos sofridos.
[...] Atento aos parâmetros supramencionados, tendo em vista os critérios punitivo
e compensatório da reparação moral, a extensão da lesão causada ao ofendido e
a capacidade econômica do ofensor, bem como os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, entendo que o
indenizatório deve ser minorado para
quantum
R$ 45.000,00 (quarenta cinco mil reais), dando-se parcial provimento ao recurso.

Opostos embargos de declaração pela ré, foram eles rejeitados, com
aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por terem sido considerados
protelatórios.
Irresignada, a Vale S.A. interpôs, então, o presente recurso especial, que
ora aprecio.
Neste caso, entendo que o recurso interposto merece provimento, visto que
configurada violação ao art. 927 do CC e à jurisprudência desta Corte.
Note-se que, embora o STJ reconheça que a responsabilidade por dano
ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, não dispensa a comprovação
do dano, a fim de garantir às supostas vítimas a indenização pleiteada (AgInt no REsp
n. 1.903.407/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 663.184/TO, relator Ministro Marco
12/4/2021
15/4/2021
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2018
25/5/2018
No presente caso, registro que o TJMG entendeu que estaria comprovado o
dano moral causado ao autor, em virtude do bloqueio temporário de uma via de acesso
e pela consequente alteração da sua rotina de trabalho, bem como pelo contato com
“passageiros estressados”.
Em que pese o entendimento do TJMG, penso que os fatos mencionados
não caracterizam lesão à honra ou violação à dignidade do autor. Com efeito, eles não
configuram perturbação emocional relevante ou sofrimento pessoal grave sofrido em
decorrência do rompimento da barragem, o que justificaria a condenação da Vale ao
pagamento de indenização por dano moral.
Embora não se discuta aqui a gravidade dos fatos ocorridos e dos impactos
ambientais decorrentes do rompimento da Barragem do Córrego do Feijão, em
Brumadinho/MG, o fato é que, para que haja dever de indenizar, a pessoa que se
sentiu afetada pelo acidente em questão deve comprovar, concretamente, em caráter
individual, a ofensa aos seus direitos de personalidade.
Danos ambientais e morais coletivos, como a alteração da rotina, que
inevitavelmente ocorreram, de uma forma ou de outra, para todos os que residem ou
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

trabalham próximo ao local do acidente, estão sendo discutidos, como é notório, em
outras vias – administrativas e judiciais – pelas entidades a tanto legitimadas.
No caso, a alteração temporária do trajeto do autor, com o aumento da sua
jornada de trabalho e enfrentamento de dificuldades operacionais, embora lamentável,
não caracteriza, a meu ver, dano moral, sendo certo que não excede os limites de
transtornos e aborrecimentos cotidianos.
Por fim, no tocante à multa aplicada à Vale pelo TJMG, em virtude da
oposição de embargos de declaração contra o seu acórdão, também não há como
prosperar, uma vez que, nos termos da Súmula 98 do STJ, embargos com notório
propósito de prequestionamento, como no caso, não têm caráter protelatório e não dão
ensejo à aplicação de multa.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar
improcedente o pedido formulado, bem como para afastar a multa do 1.026, § 2o, do
CPC.
Responderá o autor-recorrido pelo pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
moldes do previsto pelo art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, ônus suspensos no caso de
beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49751681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: 7ef2c6ad-8209-4444-abbb-3f480c0f9773

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2023/0416372-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.198.056 / MG
Números Origem: 10000221526809004 50007527020208130090
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VALE S.A
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
LUCAS SAUSMIKAT MARTINS - MG186796
ADVOGADA
: CAROLINE CAMPOS SILVA - MG209537
RECORRIDO
: ONILTON SANTANA
ADVOGADOS
: NATÁLIA CONCEBIDA MENDES - MG119249
IVAM DA SILVA BRAGA - MG142422
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542212485425818605<05@
2023/0416372-5 - REsp 2198056
Documento eletrônico VDA49687539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:24
Código de Controle do Documento: 9691D6F4-E342-4E8A-82F9-CD5D4AF6D4CA